Tribunal: TJMT
Processo: 0005555-53.2016.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005555-53.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEVERSON VENANCIO DA SILVA - CPF: 047.354.591-89 (APELANTE), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VALOR INDENIZÁVEL – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula no 426 do STJ).

É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLEVERSON VENANCIO DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 5555-53.2016.811.0002, Cód. 437778, manejada em desfavor de SEGURADORA LÍDER, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar a apelada ao pagamento do seguro DPVAT, no valor de R$945,00(novecentos e quarenta e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde de o evento danoso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 5o c/c 86, parágrafo único, do CPC (Id. 29559461).

Em suas razões, de Id. 29559462, a parte apelante requer a reforma da sentença para que seja modificado o termos de incidência dos juros de mora para a data do evento danoso e majorados os honorários para o valor sugerido de R$3.000,00, que ao seu ver foram fixados em primeiro grau de forma irrisória frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

O preparo recursal foi recolhido, conforme comprovante encartado no Id. 29559464.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 29559466, por meio das quais a parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 contra Seguradora Líder, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico.

A douta Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré/apelante ao pagamento de R$945,00(novecentos e quarenta e cinco reais), proporcional à lesão sofrida, incidindo correção a partir do evento danoso e juros da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante insurge-se contra os termos de incidência dos juros de mora e ao montante fixado a título de verba honorária sucumbencial.

Pois bem.

Dos juros de mora.

Adianto que não merece amparo a pretensão quanto à modificação da incidência dos juros de mora, pois fixados nos termos da Súmula 426 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 426 - Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Sobre o assunto colaciono decisão do STJ:

“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso,
monetariamente atualizado até o efetivo pagamento
. III.
No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação
. [...]”
(REsp 746.087/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 01/06/2010 – destaquei).

Da verba honorária sucumbencial.

Conforme preceitua as alíneas do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na espécie, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, que corresponde a R$94,50 (noventa e quatro reais e cinquenta centavos) foi arbitrado em quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo ser majorado na hipótese de fixação em montante irrisório.”
(RAI no 51.704/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 06.07.2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. em: 07.10.2015).

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar os honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020